Tribunal: TJSP
Processo: 1013735-30.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Determinação de aditamento da inicial para que fosse concentrada a discussão de todos os contratos discutidos junto ao Banco Santander nestes autos – Não atendimento – Sentença de extinção, sem exame do mérito – Necessidade – A despeito da facultatividade da cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC, uma vez observada a repetição

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Determinação de aditamento da inicial para que fosse concentrada a discussão de todos os contratos discutidos junto ao Banco Santander nestes autos – Não atendimento – Sentença de extinção, sem exame do mérito – Necessidade – A despeito da facultatividade da cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC, uma vez observada a repetição das ações, existindo apenas pequena distinção em relação as causas de pedir remotas, que se referem a contratos distintos, justificável a determinação de cumulação – Observância aos princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da economia e eficiência processual – Precedentes da jurisprudência – No mesmo sentido Enunciado 6, aprovado no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória, realizado pela Escola Paulista da Magistratura e sob coordenação do Corregedor Geral de Justiça – Extinção bem decretada – Observa-se a necessidade de condenação da autora no ônus da sucumbência, eis que, embora indeferida a inicial de plano e julgado extinto o processo, sem exame do mérito, o banco compareceu aos autos e apresentou contrarrazões – Improvido, com observação.